Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-67.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Visto.
Dada a relatoria do recurso de agravo de instrumento 1015144-19.2020.8.11.0000 (id. 82406481), há prevenção do Eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Assim, em atendimento ao art. 80, §1o do RI-TJMT, redistribuam-se estes autos ao julgador prevento, com as nossas homenagens.
Cumpra-se.